Tribunal: TJSP
Processo: 1088302-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação – Execução – Exceção de pré-executividade acolhida – Insurgência parcial quanto aos honorários advocatícios ficados em 10% do valor da causa – Pertinência – Causa que se difere daquelas que embasaram o entendimento do Tema 1076/STJ (distinguishing) - Participação técnica limitada à oferta de exceção que alertou ao d. Juízo da possibilidade de exclusão de partes do feito, por conta do

Ementa:
Apelação – Execução – Exceção de pré-executividade acolhida – Insurgência parcial quanto aos honorários advocatícios ficados em 10% do valor da causa – Pertinência – Causa que se difere daquelas que embasaram o entendimento do Tema 1076/STJ (distinguishing) - Participação técnica limitada à oferta de exceção que alertou ao d. Juízo da possibilidade de exclusão de partes do feito, por conta do julgamento de causa conexa, na qual reconhecida a ineficácia da garantia prestada pelos coexecutados, no contrato exequendo - Fato alheio ao trabalho desenvolvido pelos causídicos no presente feito - Necessária atuação do Judiciário para evitar o enriquecimento ilícito e resguardar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preceitos basilares na aplicação do ordenamento jurídico – Apelo acolhido, para que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida restem fixados, por equidade, em R$ 10.000,00 – Recurso provido.